Tribunal: TCU
Processo: 018.011/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9409/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.011/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Caitano Ferreira (XXX.240.494-XX); Alyne Bezerra Xavier Tavares de Sa (XXX.235.484-XX); Breno Barbosa de Aguiar (XXX.849.654-XX); Cintia Cristina Costa (XXX.144.794-XX); Edcarlos Audalio de Almeida (XXX.213.114-XX); Eliakim Levy Peixoto de Melo Teixeira (XXX.502.894-XX); Lucinea Beserra Monteiro (XXX.041.784-XX); Maciel Gomes da Silva (XXX.075.414-XX); Maria Janete Sousa Silva (XXX.386.034-XX); Talita Ferreira de Noronha (XXX.200.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.